Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-13.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600293-13.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600293-
13.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, da candidata Janete Amaro, em que concorreu ao cargo de vereador, com supedâneo nos
artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/19 e, diante da
extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$ 772,23
(setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), condenou a candidata ao pagamento de
multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, nos
termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas apresentada por Janete
Amaro (de Lima), que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva/PR nas
Eleições Municipais de 2020 pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, desaprovadas
em razão de que os extratos bancários referente a conta Outros Recursos apresentados (ID
64726185) não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53,
II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019; a candidata utilizou em sua campanha eleitoral
recursos próprios no valor total de R$ 2.003,00 (dois mil e três reais), assim sendo, o valor dos
recursos próprios utilizados superou em R$ 772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três
centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JANETE AMARO VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JANETE AMARO DE LIMA (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
530
03/12/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.043

RECURSO ELEITORAL 0600293-13.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JANETE AMARO VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: JANETE AMARO DE LIMA
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA. EXTRATOS
B A N C Á R I O S . T O D O P E R Í O D O .
EXTRATOS ELETRÔNICOS. SPCE.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
R E C U R S O S
P R Ó P R I O S .
EXTRAPOLAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO.
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em que pese seja obrigação dos partidos
e candidatos instruírem sua prestação de
contas com extratos bancários de todo o
período eleitoral, não se configura
irregularidade grave quando o envio dos
extratos eletrônicos pela instituição
financeira tornou possível a análise de toda
movimentação financeira do período, uma
vez que alcançado o escopo de
fiscalização. Precedentes do TSE e
TRE/PR.

2. A extrapolação do limite de utilização de
Num. 42829530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

recursos próprios, embora grave, permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade quando
ausentes indícios de má-fé e o valor
ultrapassado seja de pequena monta ou
represente percentual ínfimo no contexto da
prestação de contas. Precedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalva e
redução da multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata JANETE
AMARO nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 39372516), com fundamento na
apresentação parcial dos extratos da conta destinada à movimentação de Outros Recursos e não
observância do limite estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 39372816), aduzindo, em síntese, que as
impropriedades não são suficientes para desaprovação; não houve análise minuciosa dos
documentos; que é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pugna pela aprovação das contas e, sucessivamente, pela aprovação com ressalvas e redução
da multa.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 41469116).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que a recorrente foi intimada da sentença em
02/07/2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 39372716), e o recurso eleitoral foi
interposto em 07/07/2021, quarta-feira (id. 36299166).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
Num. 42829530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

de plano, a sua análise.

Mérito

No caso sub judice, a candidata teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face à não apresentação completa dos extratos bancários da
conta "outros recursos" e a extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios
no valor de R$ 772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), como constou
da sentença:

(...)
No entanto, os extratos bancários referente a conta Outros Recursos apresentados (ID
64726185) não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Ante o exposto, embora a ausência de extrato bancário de forma completa prejudique de forma
irreversível a fiscalização da movimentação financeira da campanha, constituindo irregularidade
insanável, tal ausência gera como consequência a desaprovação das contas.
(...)
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 2.003,00
(dois mil e três reais), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$
772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com
recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização por abuso
do poder econômico.
(...)
A extrapolação do limite de gastos eleitorais com recursos próprios no valor de R$ 772,23,
correspondendo a 33,53% do total de gastos contratados, percentual significativo que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do candidato.
(...)
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, do candidato JANETE AMARO, em que concorreu ao cargo de vereador, com supedâneo
nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), condeno a candidata ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Sendo assim, passa-se a avaliar tais inconsistências.

Ausência de extratos bancários de todo período:

Nas suas razões, a recorrente alega que "não houve análise minuciosa dos
documentos que instruem a presente prestação de contas, uma vez que, quando da análise dos
documentos, o setor técnico opinou pela irregularidade da representação processual (suprida
com apresenta da procuração), não sendo analisada esta situações posteriormente".
Num. 42829530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

De acordo com o art. 3º, I, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/19, a abertura de
conta bancária é um pré-requisito à arrecadação de recursos.

Na mesma esteira, os art. 8º e 9º determinam a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica denominada "outros recursos" e para movimentação de fundo
partidário e/ou recursos do FEFC, respectivamente, caso haja repasse de recursos públicos
neste particular.

Por fim, o art. 53, II, alínea "a", do mesmo diploma dispõe que a prestação de
contas deve ser guarnecida por "extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário
e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira".

Pois bem. No caso dos autos, a prestação de contas final foi apresentada e
instruída com extrato bancário da Conta Corrente nº 2859-0, agência 0392 da Caixa Econômica
Federal, demonstrando as movimentações financeiras ocorridas nos períodos de 01 a 31 de
outubro e 01 a 27 de novembro do ano eleitoral. Assim, embora conste que a conta foi aberta no
dia 01/10/2020, o extrato não abrangeu o final do mês de novembro e o mês de dezembro, ainda
considerado período eleitoral.

Segundo constou no parecer técnico conclusivo, foi aberta apenas uma conta
relativa ao recebimento de doações privadas e autofinanciamento, restando consignado que:

8.2 Os extratos bancários apresentados (Id 64726185) não abrangem todo o período da
campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A apresentação de extratos bancários incompletos, que não abrangem todo o período de
campanha eleitoral, trata-se de inconsistência grave, que denota a ausência de comprovação da
movimentação financeira ou sua ausência alegada em parte do período de campanha eleitoral,
não viabilizando o efetivo controle sobre as contas. Falha geradora de julgamento pela não
prestação de contas em razão da ausência de informação ou documento essencial ao exame.

Embora o documento não compreenda todo o período eleitoral como determina a
norma de regência, em consulta ao Sistema SPCE verifica-se que a instituição financeira
disponibilizou o extrato eletrônico relativo a todo o período, desde sua abertura no dia 24/09/2020
até o dia 31/12/2020, constando toda a movimentação financeira, na forma do art. 13 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Nessa senda, em que pese a recorrente não tenha cumprido satisfatoriamente sua
obrigação, fato é que, no caso concreto, por meio do extrato eletrônico, não houve óbice à
análise da movimentação financeira do período eleitoral, que inclusive foi publicada na página de
divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral
[https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/76333/160000970168
- acesso em 08/10/2021].

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Num. 42829530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

Regional:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELO CANDIDATO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENCAMINHADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SIMPLIFICADA EFETUADA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. A CORTE REGIONAL CONCLUIU QUE O VÍCIO ERA
MERAMENTE FORMAL E QUE NÃO COMPROMETEU A HIGIDEZ NEM A LISURA DAS
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O acórdão regional assentou que foi efetuada análise simplificada das contas, mediante os
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição bancária, o que não acarretou prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, e que a omissão do candidato de juntar aos autos digitais os
extratos bancários configurou mera irregularidade formal, a qual não teve o condão de macular
as contas apresentadas a ponto de ensejar a desaprovação.
2. Na decisão agravada, consignei a incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE, sob o
fundamento de que decidir de forma diversa do acórdão regional quanto ao ponto para concluir
pela gravidade do referido vício e, por conseguinte, desaprovar as contas, como pretendia o
então recorrente, demandaria o reexame do acervo de provas juntado aos autos do processo
eletrônico. Na ocasião, assinalei também a incidência do óbice do Enunciado Sumular nº 28 do
TSE, devido à ausência de similitude fática entre os julgados confrontados, haja vista a
existência de extratos eletrônicos nos presentes autos digitais, o que viabilizou a análise, pela
Corte regional, da movimentação financeira do candidato.
3. O ora agravante defende o reenquadramento jurídico dos fatos, sob o argumento de que é
incontroverso que o candidato não juntou extratos bancários aos autos digitais, o que, nos
termos da jurisprudência do TSE, é falha grave e inviabiliza o controle social, motivo pelo qual
entende que as contas devem ser desaprovadas.
4. O entendimento consolidado desta Corte Superior é no sentido de que a gravidade
decorrente da ausência de extrato bancário ocorre nas hipóteses em que ficar impossibilitada a
concreta análise da regularidade das contas apresentadas, o que, contudo, não é o caso do
feito, visto que, nas contas em exame, foi feita uma análise simplificada de toda a
movimentação financeira do candidato, por meio dos extratos eletrônicos encaminhados pela
instituição bancária, concluindo–se pela sua regularidade, conforme consignado pelo TRE/PB.
5. Este Tribunal Superior, no recente julgamento do AgR–REspe nº 0600603–54/PB, ocorrido
em 2.4.2020, de relatoria do Ministro Sérgio Banhos e publicado no DJe de 29.4.2020, ao
analisar caso similar ao dos autos digitais, em que presentes extratos eletrônicos encaminhados
por instituição bancária, concluiu que a reforma do entendimento do Tribunal a quo, com a
finalidade de afastar o caráter meramente formal do vício decorrente da ausência de extratos
bancários, bem como a ausência de gravidade de tal irregularidade capaz de comprometer a
confiabilidade das contas e ensejar a desaprovação delas, demandaria a reincursão no acervo
fático–probatório do feito, a qual não se coaduna com a via estreita do recurso especial.
6. Ante a inexistência de argumentos aptos para afastar tais conclusões, deve ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos. 7. Negado provimento ao agravo interno.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060068233, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 03/09/2020]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA
ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
Num. 42829530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em
sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJ 10/08/2021]

Portanto, sem desconhecer que é ônus legal imposto aos candidatos instruírem sua
prestação de contas com extratos bancários referentes a todo o período, no presente caso, tem-
se por superada a irregularidade.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios em
sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Constata-se que a candidata utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios
no montante de R$ 2.003,00 (dois mil e três reais), ultrapassando o limite de gastos em R$
772,23 (setecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), previsto no artigo 27, § 1º, da
Resolução 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[Não destacado no original]

Também se encontram diversos julgados sob o mesmo entendimento a respeito do
tema em questão. Exemplifica-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% SOBRE A
QUANTIA EM EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos próprios
– autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos limites fixados
neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)”.
3. Os gastos realizados com honorários advocatícios e contábeis não devem ser considerados
Num. 42829530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

na aferição do limite de gastos, ainda que se trate de autofinanciamento.
4. No caso, é suficiente a imposição de multa equivalente a 40% da quantia excedente ao limite
de recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019. Precedente
desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR, PC, nº 0600334-77.2020.6.16.001, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
18/08/2021]

Nesse contexto, resta configurada a irregularidade. Ocorre que, a despeito do
entendimento reiterado deste Regional no sentido de que a multa em caso de extrapolação do
limite deva ser graduada, o juízo de primeiro grau a aplicou em seu valor máximo de 100%, sem
estabelecer fundamentação específica.

A recorrente pugnou pela aplicação do "redutos máximo permitido, uma vez que a
resolução prevê multa de até 100% do valor, e não necessariamente de 100%".

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos).

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Conforme anteriormente explicitado, a desaprovação das contas em primeiro grau
foi fundamentada na ausência do extrato bancário de todo período e na extrapolação ao limite
legal de autofinanciamento.

Ocorre que, havendo o afastamento da primeira irregularidade apontada,
remanesce como falha na prestação de contas somente a extrapolação do limite de gastos no
valor final de R$ 772,23, que pode ser considerado de pequena monta de acordo com a atual
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Ademais, verifica-se que, mesmo ultrapassando o limite, em nenhum momento a
prestadora buscou sonegar tais informações da justiça eleitoral; pelo contrário, desde a prestação
de contas parcial já fez o registro dos valores próprios vertidos à sua campanha, o que
demonstra sua boa-fé.

Nesse panorama, aplicável o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral
segundo o qual, inexistindo má-fé do prestador, "O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).

Assim, em que pese o montante considerado irregular represente 33% das
despesas de campanha, reputa-se que no presente caso essa única falha não é suficiente para
dar ensejo à reprovação das contas dado o diminuto valor absoluto da irregularidade,
possibilitando-se a aprovação com ressalvas.

CONCLUSÃO

Num. 42829530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar com ressalvas as contas de Janete Amaro e
reduzir a multa decorrente da extrapolação ao limite de autofinanciamento, fixando-a em R$
154,44.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se, na origem, de Prestação de Contas de candidata a
vereador nas eleições de 2020, desaprovadas pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral – Jaguariaíva ao
fundamento de apresentação parcial dos extratos da conta destinada à movimentação de Outros
Recursos e não observância do limite estabelecido no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.604/2019.

No Recurso, a candidata alega que as impropriedades não são suficientes para
ensejar a desaprovação das contas, cabendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, requerendo, ao final, a aprovação das contas, com ou sem ressalvas.

II. Na espécie, a candidata teve suas contas relativas às eleições 2020
desaprovadas pelo juízo de origem diante da não apresentação completa dos extratos bancários
da conta Outros Recursos e pela extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos
próprios no valor de R$ 772,23. O e. relator deu parcial provimento ao Recurso, aprovando com
ressalvas as contas, reduzindo a multa decorrente da extrapolação ao limite de
autofinanciamento para R$ 154,44, porque entendeu que seu valor seria diminuto, bem como
diante da boa-fé da candidata em razão do registro dos valores próprios utilizados em campanha
na presente prestação de contas.

III. Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo
o rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
Num. 42829530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 722,23 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Num. 42829530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

IV. Todavia, ressalvado meu posicionamento, convirjo com o e. relator, porquanto,
por maioria, esta Corte Eleitoral, no julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de
13/10/20210, tendo como redator designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que,
sendo o valor da irregularidade menor que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador,
é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
independentemente do percentual da irregularidade, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, em que pese a irregularidade representar 33% das despesas de
campanha, o valor de R$ 772,23, nos termos do entendimento desta Corte Eleitoral, representa
um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Roberto Ribas Tavarnaro

Num. 42829530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600293-13.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JANETE
AMARO VEREADOR, JANETE AMARO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO
SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:35:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308354242300000041804707
Número do documento: 21120308354242300000041804707